Tribunal: CARF
Processo: 10880.679524/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.679524/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.846 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DÉBITO INFORMADO JUROS APARTADO DO
PRINCIPAL. DILIGÊNCIA. NÃO CONSIDERADO NA VERIFICAÇÃO DA
SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO. CÁLCULO E IMPUTAÇÃO MANUAL DOS
ACRÉSCIMOS. CANCELAMENTO DA DCOMP.
A Autoridade Fiscal não considerou a compensação na verificação da
suficiência do credito, por considerar ter sido erro da Recorrente apresentar
a apuração de juros moratórios em DCOMP apartada do principal. A
contribuinte concordou com a decisão. Não se trata , na verdade de
homologação de compensação, mas de cancelamento de DCOMP,
competência da Autoridade Administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório nos termos da diligência e
determinar o cancelamento da DCOMP n° 35143.00879.231007.1.3.04-2842 aqui analisada.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679524/2009-60
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679524/2009-60

Relatório
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 35143.00879.231007.1.3.04-2842, cujo
crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ do PA 30/11/2004 no valor de R$
48.024,48, recolhido em DARF no valor de R$ 230.865,30 na data de 29/12/2004.
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho eletrônico
849796618 (e-fls. 3-5), pelo fato do crédito informado na DCOMP ser relativo a pagamento
indevido ou maior de estimativa, que somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Inconformada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (e-fls. 11-21), onde alegou que teria se equivocado ao informar na DCOMP
que o crédito seria de pagamento indevido ou a maior, quando na verdade o crédito era de saldo
negativo de IRPJ/CSLL. Alegou também erro formal de preenchimento da DIPJ, ao não
computar devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser
realizada.
A 5a Turma da DRJ/SP1 considerou impertinentes os documentos apresentados na
manifestação de inconformidade, uma vez que as cópias das DIPJs retificadoras dos anos-
calendário de 2003 e 2006, ambas transmitidas em 02/12/2009 e cópia de PER/DCOMPs não
transmitidas (que supostamente saneariam o equívoco alegado, mediante declaração de compensação
de débitos da contribuinte com créditos de saldos negativos de IRPJ e de CSLL dos anos-calendário
de 2003 e 2006), pois se referiam a saldos negativos dos anos-calendários 2003 e 2006 e não tinham
relação com a estimativa mensal questionada (nov/2004) ou com o saldo negativo do ano-calendário
2004.
A DRJ esclareceu que em caso de pagamento indevido ou a maior, por estar em
vigor a IN SRF n° 600/2005, o pagamento indevido ou a maior de estimativas somente poderia
ser utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do período de apuração ou compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Irresignada com o r. Acórdão, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 319-334), onde reconhece que se equivocou ao informar que o crédito era relativo a
pagamento indevido ou a maior na DCOMP, quando na realidade era saldo negativo, bem como
se equivocou também ao preencher a DIPJ. Mas afirma que a composição do saldo negativo do
período evidenciaria a existência do saldo negativo ao final do período. Juntou planilhas para
comprovar o direito ao crédito pleiteado.
No CARF o processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, tendo
como paradigma o processo n° 10880.679536/2009-94, ao qual foi vinculado.
O processo paradigma foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em
composição diversa da atual, tendo sido o julgamento convertido em diligência, de acordo com o
entendimento que prevaleceu naquela decisão nos seguintes termos:
No processo paradigma o contribuinte solicitou a compensação de débitos com crédito
relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, recolhido em 31/10/2006 e, nos
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679524/2009-60

presentes autos, o contribuinte solicita a compensação de débito com crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior que o devido de IRPJ recolhido em 29/12/2004.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o entendimento que
prevaleceu naquela decisão (Resolução n° 1201-000.362):
“O crédito indicado é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Consultando-se a DIPJ retificadora correspondente ao ano-calendário em questão,
verifica-se que, dentre as estimativas de IRPJ a pagar declardas, não se vê nenhum valor
igual ao do crédito pleiteado.
Nessa mesma declaração foi apurado saldo negativo de IRPJ, em face da dedução de
estimativas pagas e de IRRF durante o ano-calendário.
Ocorre que o total das estimativas a pagar apuradas mensalmente nas fichas próprias da
DIPJ é menor que o indicado para fins de apuração do saldo negativo.
Também, o total de IRRF aproveitado para fins de dedução das estimativas mensais
devidas tem valor maior que aquele declarado na ficah de apuração anula (saldo
negativo).
Nas DCOMPs com que a recorrente pretendeu retificar as originalmente entregues, há
informações quanto a estimativas pagas, compensadas e de IRRF. Ocorre que esses
valores também não são consentâneos com os declarados na DIPJ.
Vê-se, assim, que não há certeza quanto ao valor do saldo negativo apurado.
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, para
que a unidade da Receita Federal da circunscrição da contribuinte:
a)Verifique qual é o montante do saldo negativo do período, em face das estimativas
efetivamente pagas, compensadas e do IRRF;
b)relacione todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de IRPJ do anop-calendário
em questão, discriminado todos os créditos e débitos indicados na compensação,
procedendo à valoração ara fins de verificação da suficiência do saldo negativo apurado,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada.
Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar livros e
documentos.
Encerrada a diligência, a contribuinte deverá ser intimada para que, querendo,
manifeste-se num prazo de trinta dias.
Havendo ou não manifestação da contribuinte, após esgotado o prazo a ela concedido os
autos devem retornar ao CARF para julgamento.
A diligência foi realizada pela Autoridade Fiscal diligenciante, tendo sido lavrado
o Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.824/2021(e-fls. 366-368), que apurou
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, atualizado para 23/10/2007 seria de R$
161.760,1020.
O débito de R$ 1.545,60 informado na DCOMP n° 35143.00879.231007.1.3.04-
2842, aqui analisada, não foi considerado pela Autoridade Fiscal na verificação da suficiência do
crédito porque o valor era relativo a juros apartado do principal e não foi aproveitado na quitação
da estimativa de 10/2005 declarada na DCTF e na DIPJ.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679524/2009-60

Cientificada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou manifestação às
e-fls. 375-379, onde manifesta sua concordância com a decisão da Autoridade Fiscal
diligenciante.
Ao final requer o provimento do recurso voluntário com a homologação da
DCOMP analisada nos presentes autos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade, assim dele
conheço.
A Turma julgadora decidiu converter o julgamento do recurso em diligência afim
de se verificar qual o real montante de saldo negativo do período em face das estimativas pagas,
compensadas e do IRRF do período e se o saldo negativo apurado era suficiente para
compensação dos débitos declarados.
A Autoridade Fiscal diligenciante realizou a apuração do saldo negativo,
concluindo que a Recorrente faria jus a um saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2004 de
R$ 114.455,60, apurado segundo a tabela abaixo:

A Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente tinha informado um saldo
negativo de IRPJ na DIPJ menor do que o apurado pela Fiscalização, de R$ 107.654,21.
Também constatou-se que a Recorrente não encaminhou DCOMP com crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2004:
Na DIPJ, por um lado o interessado informou R$ 611.856,98 de estimativas quitadas,
por outro informou ZERO de IRPJ retido na fonte. O saldo negativo demonstrado da
DIPJ foi de R$ 107.654,21
Não houve transmissão de PERDCOMP de saldo negativo de IRPJ do AC 2004.
A Autoridade Fiscal relacionou todas as DCOMPs que tiveram como origem o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, todas informando como crédito o pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do ano-calendário 2004:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679524/2009-60

Passa-se ao item “b”. São essas as DCOMP de PGIM cujos objetos são recolhimentos
de estimativas do IRPJ do ano calendário de 2004, com os DÉBITOS nelas informados
para compensação (DCOMP repetidas quando há mais de um débito compensado na
mesma declaração):

Para verificar se o saldo negativo apurado era suficiente para a compensação, a
Autoridade Fiscal atualizou os débitos até a data de transmissão da DCOMP (23/10/2007). Não
considerou
como
débito
o
valor
de
R$
1545,60
(transmitida
na
DCOMP
35143.00879.231007.1.3.04-2842), por não se tratar de principal, e constatou que houve
equívoco da Recorrente ao omitir os acréscimos legais nos débitos declarados. A Autoridade
Fiscal considerou como erro a DCOMP apresentada, ignorando os acréscimos legais declarados
isoladamente, sem acompanhar o principal (caso da DCOMP analisada no presente processo):
Retomando os débitos, aquele informado sem valor de principal (último item da
tabela acima) foi normalizado pelo sistema como uma estimativa de CS1—1—,
como se o contribuinte tivesse informado os R$ 1.545,60 como principal. No
entanto, não foi aproveitado na quitação da estimativa de CSLLdo PA 10/2005
declarada na DCTF e DIPJ, razão pela qual não será considerado nesses
cálculos.
Seria trabalho árduo e incorreto tentar fazer todos os cruzamentos das DCOMP
em que o interessado procurou declarar o principal desencontrado dos
acréscimos legais, de modo que, nessas diligências, segue-se o que efetivamente
ocorreu: consideram-se errados os débitos declarados sem os acréscimos legais,
calculando-se manualmente esses acréscimos, e ignoram-se os acréscimos
legais declarados isoladamente, sem acompanhar valor de principal. Exceção
feita aos processos já encerrados. (grifei)
De fato, na DCOMP aqui analisada, a Recorrente informa como débito o valor de
R$ 1.545,60 como juros:

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679524/2009-60

Assim, entendo que, ao fim e ao cabo a DCOMP deveria ser cancelada pela
Administração Tributária, uma vez que a Autoridade Fiscal não considerou a compensação na
verificação da suficiência do crédito, por considerar ter sido erro da Recorrente apresentar a
apuração de juros moratórios em DCOMP apartada do principal.
A Autoridade calculou manualmente os acréscimos, que devem ser sido
imputados na DCOMP com o débito de estimativa de CSLL de outubro de 2005.
Tendo tomado ciência do Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no
24.824/2021, a Recorrente apresentou manifestação (e-fls. 366-368), manifestando sua
concordância com o Despacho de Diligência nos seguintes termos:
O que se está agora analisando, em diligência, é procedência dos argumentos
trazidos pela ora Requerente, em seu recurso voluntário, segundo o qual tinha
crédito de saldo negativo disponível para extinguir o débito objeto do presente
feito.
E com relação ao presente feito, que tem como objeto, exclusivamente, a
DCOMP no 35143.00879.231007.1.3.04-2842, formalizada em 23/10/2007, na
qual pleiteou a compensação de débito relativo, exclusivamente, à multa e juros
de CSLL de outubro de 2005, o I. Autor da diligência entendeu que,
considerando estes valores como principal, não localizou em 10/2005 o débito
em questão, razão pela qual não considerou para cálculo de utilização do crédito
de IRPJ de 2004. (grifei)
Em outras palavras, reconheceu que este débito não existe e não deveria ter sido
exigido, reconhecendo, portanto, a procedência dos argumentos em Recurso
Voluntário. (grifei)
Por todo o exposto, então, manifesta-se com relação ao Despacho de Diligência
EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.824/2021, para requerer o provimento integral
do recurso voluntário manejado, para fins de homologar, em sua integralidade a
compensação objeto do presente feito, extinguindo-se o débito em discussão.
Assim, considerando que a Autoridade Fiscal não utilizou o débito declarado na
DCOMP aqui analisada na verificação da suficiência do crédito, apropriando os acréscimos
legais manualmente ao principal, e que a Recorrente concordou com a decisão, há de ser deferido
o pedido da Recorrente.
Não se trata , na verdade, de homologação de compensação, mas de cancelamento
de DCOMP, competência da Autoridade Administrativa.
De modo que deve ser determinado que ao liquidar a decisão do acórdão, seja
cancelada a DCOMP, uma vez que o débito ali informado não é exigível.
Conclusão
Por todo o exposto, dar provimento parcial para reconhecer o direito creditório
nos termos da diligência e determinar o cancelamento da DCOMP n°
35143.00879.231007.1.3.04-2842 aqui analisada.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.846 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.679524/2009-60

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 389
DF CARF MF
Original